Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-33.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002061-33.2016.8.11.0051
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face da empresa Felito Transportes.
Ao promover o feito, o Apelante alegou que, por meio do Contrato n.o 0818321215, concedeu à Recorrida, financiamento para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, no valor de R$ 283.500,00 (duzentos e oitenta e três mil e quinhentos reais), cuja quantia deveria ser paga em 60 (sessenta) meses.
Relatou que em garantia das obrigações assumidas, a Apelada transferiu o caminhão de placas OBA8800, em alienação fiduciária e que deixou de pagar as prestações em 15/07/2015, de forma que o débito, atualizado até 04/07/2016, importava em R$ 109.997,58 (cento e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos) e que o valor total para fins de purgação da mora era de R$ 133.900,28 (cento e trinta e três mil, novecentos reais e vinte e oito centavos).
Afirmou que notificou extrajudicialmente a empresa Recorrida; que se manteve inerte quanto ao pagamento da dívida, motivo pelo qual promoveu o feito.
Em 13/06/2016, o pedido liminar foi deferido, com a ordem de expedição do mandado de busca e apreensão do veículo e a determinação de que, executada a medida, a Apelada fosse citada para que, em 05 (cinco) dias, pagasse o saldo integral da dívida e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), ou apresentasse resposta, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato, no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, bem como que a Apelada fosse cientificada que, 05 (cinco) dias depois da execução da liminar, a posse plena e exclusiva do bem seria consolidada no patrimônio do credor fiduciário (Id. 678870977).
A Oficial de Justiça não localizou o bem no endereço indicado e, somente em 09/02/2017, o Banco Apelante foi intimado para se manifestar quanto à certidão negativa datada de 30/09/2016 (Id. 67870987 – Pág. 4).
O Banco requereu, em 06/03/2017, a expedição de ofício às empresas de telefonias, INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, para que informassem o endereço constante nos cadastros, a fim de dar andamento ao feito.
Em 22/06/2017, certificou-se que, em consulta ao Sistema Apelo, foi constatado que a empresa Apelada havia ingressado recentemente com pedido de recuperação judicial, informando como sede, o mesmo endereço descrito neste feito. Assim, em 27/06/2017, Banco foi intimado para manifestar quanto ao certificado.
Por meio da petição de Id. 67871453, a instituição financeira Apelante, tão-somente, sustentou a impossibilidade de suspensão do feito em virtude da recuperação judicial da empresa Recorrida. De conseguinte, em 12/12/2017, o Banco Bradesco S.A., foi intimado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indicasse a localização do bem objeto da busca e apreensão, ou requeresse o que de direito.
Conforme se extrai do Id. 67871458, o Apelante simplesmente reiterou os termos expostos na petição anterior, e requereu a expedição de ofício às empresas de telefonias, INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, para que informassem o endereço constante nos cadastros, a fim de dar andamento ao feito.
Tendo em vista o teor da Certidão que noticiou o ingresso de pedido de recuperação judicial pela empresa Recorrida, novamente o Banco Apelante foi intimado para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Todavia, a Julgadora singular determinou que, sem prejuízo da intimação, deveria ser expedido o competente mandado de citação a ser cumprido naquele endereço, pois até então, houve apenas a tentativa de localização do bem (Id. 67871459).
Em 06/07/2018, o Banco foi intimado para pagar a diligência do Oficial de Justiça.
Sobreveio aos autos, petição da empresa Apelada, protocolizada em 18/07/2018, alegando que o bem objeto da lide deveria com ela permanecer, sob pena de prejudicar a continuidade de suas atividades, influenciando negativamente no cumprimento do seu plano de recuperação judicial.
Ao final, requereu sua manutenção na posse do caminhão até o cumprimento do plano de recuperação judicial, ou, que fosse mantida na posse do bem durante 02 (dois) anos, prazo em que estaria em recuperação judicial, iniciando-se com a publicação da decisão de homologação do feito (art. 61, da Lei 11.101/2005), com a ordem de recolhimento do mandado de busca e apreensão (Id. 67871463).
A instituição financeira comprovou o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, o mandado de citação foi expedido e devidamente cumprido, ocasião em que o Sr. Antônio Carlos Felito, foi devidamente citado. A certidão consta do Id. 67871484 e foi expedida em 14/11/2018.
Em 22/06/2020, a Juíza singular indeferiu o pedido da empresa Apelada, pois consultou os autos da Recuperação Judicial e constatou que o plano recuperacional foi homologado judicialmente e que a autorização de extensão da essencialidade de bens por mais de 180 (cento e oitenta) dias, contados daquela decisão, não alcançou o veículo objeto desta demanda.
Quanto ao pedido do Banco Apelante de busca do endereço da Apelada, a Julgadora ressaltou que totalmente infundada, pois o endereço da empresa é inconteste e que a busca nos sistemas em nada ajudaria na localização do veículo. Assim, indeferiu o pleito.
Por fim, determinou a intimação da instituição financeira para, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o atual paradeiro do veículo ou manifestasse sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, tal qual autorizado pelo artigo 4.o, do Decreto Lei 911/69, ou requeresse o que entendesse de direito.
Em 24/06/2020, a decisão foi publicada e o Banco Apelante juntou a petição de Id. 67871492, protocolizada em 24/07/2020, alegando que “a despeito de todas as diligências realizadas, ainda não se logrou efetivar a citação da parte demandada.”
Consignou que “enfrenta dificuldades na identificação do endereço correto da parte demandada” e que esgotou “todos os meios possíveis para sua localização”, de modo que é “cabível e necessária a intervenção judicial.”
Com esses fundamentos, mais uma vez requereu consulta junto ao BACEN-JUD e INFO-JUD, a fim de identificar o atual endereço da empresa Apelada.
Sobreveio a sentença recorrida.
Na decisão a julgadora registrou que é flagrantemente indevida a diligência postulada pelo Banco Recorrente, pois o endereço da Apelada consta dos autos, tanto que seu sócio foi devidamente cientificado desta Ação e que, na verdade o que não ocorreu foi a localização do veículo objeto da busca e apreensão.
Logo, indeferiu o pedido de busca de endereços e, em continuidade, considerando que a instituição financeira foi intimada para manifestar quanto a conversão do feito em Execução, diante da não apreensão do veículo, ou mesmo informar o paradeiro do bem, simplesmente se limitou em reiterar o pedido de busca de endereço, o qual, conforme já exposto, é incontroverso.
Com esses fundamentos, concluiu que a Ação carece de pressuposto válido e regular de processamento e que a extinção do feito, na hipótese, prescinde de previa intimação da parte e, de conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, diante da falta de condição de procedibilidade da Ação, bem como condenou o Apelante a arcar com as custas e despesas processuais, isentado a instituição financeira do pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que não houve intervenção da parte adversa.
Inconformado, o Banco Bradesco S.A., alega que o feito foi extinto prematuramente sem observância aos princípios da cooperação, não surpresa, contraditório e ampla defesa.
Aduz que a Julgadora “indeferiu injustamente à consulta ao BACENJUD E INFOJUD”, e que “tal entendimento não se coaduna com o princípio da cooperação que o próprio Magistrado, como parte do processo, pode cooperar para o regular andamento do feito para atingir o mérito com o fim de pacificação social”.
Afirma que “o absurdo continua com a extinção com base no Art. 485, inciso IV, do CPC, quando evidente que a demora da citação não pode ser imputada ao apelante, vez que a parte devedora deixou de comunicar seu credor quanto à alteração de endereço.”
Assevera que a falta de localização da empresa Apelada não pode ser a ele (Apelante) atribuída, pois atendeu a todos os despachos/decisões, de modo que a demora da citação pode ser imputada a ele.
Salienta que o bem objeto da lide é um caminhão, cujo valor econômico é considerável e, portanto, é evidente que tem interesse de reaver o bem dado em garantia. Assim, no seu entender, ao reiterar o pedido de oficio ao BANCENJUD e INFOJUD, caberia à Julgadora, na hipótese de indeferimento, conceder prazo para que agisse conforme o artigo 4.o, do Decreto-Lei 911/69.
Também afirma que na decisão anterior não constou advertência de que, caso não cumprisse a determinação, o feito seria extinto, motivo pelo qual entende que a sentença é nula.
Alega que a jurisprudência é uníssona no sentido de que é imprescindível a advertência de extinção do feito, para o advogado, em caso de inobservância do determinado pelo Julgador.
De acordo com o Apelante, a sentença afronta ao princípio da não surpresa previsto no caput do artigo 9.o e no artigo 10, ambos do CPC, pois não lhe foi dada oportunidade para manifestar quanto à aplicação do artigo 485, inciso IV, da Lei Processual Civil.
Assim, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, possibilitando a consulta em órgãos conveniados ao Poder Judiciário, para a localização da parte adversa.
Por fim, sustenta a inaplicabilidade do artigo 85, § 11, do CPC, pois a Juíza a quo não o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, e requer o prequestionamento dos artigos 9.o, 10, 256, § 3.o, 319, § 1.o, todos do CPC.
Na decisão de Id. 70863486, determinei a intimação da empresa Apelada, na pessoa do advogado devidamente constituído para, querendo, apresentar contrarrazões.
A peça de defesa consta do Id. 75469450.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do Verbete 568 da Súmula do STJ, o Relator pode dar ou negar provimento ao Recurso, quando há entendimento dominante acerca do tema.
Neste caso, é possível o julgamento monocrático, porque na jurisprudência é assente o entendimento de que a extinção do feito sem resolução do mérito, exige a prévia advertência expressa de que o descumprimento da decisão judicial acarretará a extinção do processo, o que não ocorreu no caso concerto.
Com efeito, a determinação judicial foi tão somente no sentido de que o Apelante, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o atual paradeiro do veículo ou manifestasse sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, tal qual autorizado pelo artigo 4.o, do Decreto Lei 911/69, ou requeresse o que entendesse de direito, não havendo expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do processo, em caso de silêncio.
Desse modo, ao prolatar a sentença com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sem dar ciência ao Banco Apelante de que sua inércia acarretaria a penalidade de extinção, a Julgadora de piso não observou diversos princípios que regem o processo civil brasileiro – dentre os quais merecem destaque os princípios do contraditório e da ampla defesa, da primazia do julgamento de mérito e da vedação da decisão surpresa –, incorrendo em manifesto error in procedendo.
Para ilustrar que esta decisão está em consonância com a jurisprudência dominante, transcrevo julgados do Tribunal de Justiça do Ceará, do Amazonas, do Distrito Federal e de São Paulo:
APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR SEU PROCURADOR, PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA FRUSTRAÇÃO NA CITAÇÃO DO RÉU, CONFORME CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA DEMANDANTE – EXTINÇÃO DO FEITO COM ESTEIO NO ART. 485, IV, DO CPC – PRETENSÃO DE REFORMA – AUSÊNCIA DA ADVERTÊNCIA EXPRESSA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM CASO DE SILÊNCIO DA PROMOVENTE – DEVER DA COOPERAÇÃO – VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – ERROR IN PROCEDENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A apelação adversa sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em localizar o promovido. 2. No caso dos autos, o processo foi extinto sem que a parte autora fosse advertida expressamente a respeito da penalidade, em clara inobservância ao dever de cooperação e prevenção do Julgador. 3. A extinção do processo também não observou o princípio da primazia do julgamento de mérito e a vedação da decisão surpresa. Com efeito, o encerramento abrupto da lide implica em violação a um direito constitucionalmente assegurado, a saber, da devida prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-CE – AC no 0125755-33.2016.8.06.0001 - Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 14/10/2020; Data de publicação: 14/10/2020). (sem grifos no original)
Apelação Cível. Busca e Apreensão. Extinção. Pressuposto Processual. Citação. Advertência. Existência. Decisão Surpresa. Não ocorrência. Nulidade. Inexistente. 1. A sentença de primeiro grau que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, somente será nula caso não haja prévia advertência à parte sobre a possibilidade de extinção do feito. 2.Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 06464786520198040001 AM 0646478-65.2019.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2020). (sem grifos no original)
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. NÃO INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DA INÉRCIA. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, por falta de pressuposto processual. 2. A regra insculpida no artigo 9o do CPC impõe ao juiz que, ao vislumbrar a possibilidade de aplicação de fundamento jurídico não mencionado por qualquer das partes no processo, conceda, antes de decidir, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a matéria inovadora - não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do decisum. 3. Por sua vez, dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Conquanto a aplicação do princípio da não surpresa não imponha ao julgador a obrigação de informar previamente os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa; em atenção à moderna concepção de cooperação processual, recorda-se terem os litigantes o direito à confiança de que o resultado do processo será alcançado por fundamento previamente conhecido, debatido e/ou advertido - cenário não observado nos autos. 5. Tendo sido o processo extinto sem análise do mérito com base em fundamento sobre o qual não foi concedida oportunidade às partes para manifestação (ausência de pressuposto processual), impõe-se a cassação da sentença. 6. Preliminar ex officio acolhida. Sentença cassada. (TJ-DF 00217708519978070001 DF 0021770-85.1997.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/05/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC – Insurgência do autor – A situação retratada configura violação ao "princípio da não surpresa", vedado pelo artigo 317 do CPC - Observa-se que na publicação que precedeu o decreto de extinção não constou a advertência de que o desatendimento importaria em extinção do processo - Prematura a extinção ante a falta de advertência, impondo-se a desconstituição da sentença para prosseguimento da ação em seus ulteriores termos – Sentença anulada – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10547937520148260002 SP 1054793-75.2014.8.26.0002, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 19/02/2019, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2019). (sem grifos no original)
Logo, considerando que a orientação da jurisprudência dominante não foi obedecida, evidente o óbice para a manutenção da sentença.
Ante o exposto, com fundamento no Verbete Sumular 568 do STJ, dou provimento ao Apelo, casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora